Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL – CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NULIDADE REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa, na medida em que o próprio réu reconhece em sua contestação a realização do negócio de compra e venda com o autor. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Também não prospera a preliminar de nulidade por falta de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento, uma vez que uma simples consulta aos cadastros do PJE revela a regular intimação da parte para o ato processual, mediante publicação no DJE-e em 23/10/2019. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Trata-se de ação de cobrança de quantia certa decorrente de compra e venda de uma motocicleta Honda/CBX 250 TWISTER placa JJE 7786 2007/2007 (R$ 2.000,00) e um veículo VW/GOL GL 93 (R$ 4.000,00) pelo valor total de R$ 6.000,00, a serem pagos mediante entrada mais 5 parcelas de R$ 1.000,00 cada. Ressalte-se que o comprador, no ato da celebração do negócio, assentiu quanto à assunção dos débitos que já pendiam sobre a motocicleta (e que não foram especificados na petição inicial).
4. Narrou o autor que o réu pagou apenas a entrada e ficou inadimplente quanto às demais parcelas. Posteriormente, a motocicleta teria sido apreendida pelo DETRAN/DF e que, diante da inércia do réu/comprador em quitar o negócio original, bem como regularizar a situação do bem apreendido, o autor, a fim de recuperá-lo, efetuou o pagamento das correlatas taxas, multas, IPVA e diárias de depósito. Assim, ajuizou esta ação em que pede a condenação do réu no pagamento do remanescente do preço acrescido das despesas que teve junto à autarquia de trânsito para a liberação da motocicleta, que hoje se encontra na posse do autor, totalizando R$ 9.000,00,
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o réu ao pagamento da quantia total de R$ 5.500,00.
5. Primeiramente, como atualmente a motocicleta se encontra em poder do autor, nada lhe deve o réu com relação a esse bem, o que se reflete no afastamento de pretensão de recebimento de R$ 2.000,00. Então, permanece ainda o restante da dívida (R$ 3.000,00) mais as despesas relativas à motocicleta pagas pelo autor quando da liberação do bem junto ao DETRAN/DF (R$ 4.000,00).
6. De seu lado, o réu afirmou, e autor não impugnou especificamente, o pagamento de R$ 1.500,00 sob a forma de um som automotivo. Assim, este valor merece ser decotado do valor total da dívida, que agora alcança R$ 5.500,00 já feita tal dedução.
7. Quanto aos demais valores ventilados pelo réu como pagos (R$ 1.100,00), não há prova disso nos autos. Ressalte-se que o próprio réu insistiu na produção de prova oral para tal finalidade e, tendo a audiência de instrução sido realizada, sequer a ela compareceu. Portanto, não pode prevalecer a sua argumentação quanto ao pagamento da dívida, uma vez que desacompanhada de provas.
8. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que reconheceu a subsistência da dívida na importância de R$ 5.500,00, incumbindo ao réu o seu pagamento.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NULIDADE REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.